Tribunal: TJDFT
Processo: 0712492-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA OFICIAL DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE SUBJETIVIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de anulação do ato administrativo de inaptidão na avaliação psicológica no concurso para oficial do quadro de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora se inscreveu no concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de 2o Tenente do Corpo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital n.o 33/2023 DGP/PMDF); (ii) foi submetida à avaliação psicológica, sendo considerada inapta para prosseguir no certame; (iii) interpôs recurso administrativo contra o resultado da avaliação, que resultou na manutenção da inaptidão, com devolutiva individualizada; (iv) na presente ação alega ausência de critérios objetivos, erro material no laudo e violação aos princípios da publicidade, isonomia e ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é ilegal o ato administrativo que eliminou a candidata em razão de inaptidão psicológica, à luz de eventual ausência de critérios objetivos, suposta subjetividade na avaliação e alegadas irregularidades no laudo emitido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A escolha da metodologia e dos instrumentos técnicos utilizados na aferição de traços psicológicos insere-se na esfera de discricionariedade da banca examinadora, não sendo passível de reavaliação judicial, salvo ilegalidade manifesta.
5. O edital do certame (no 33/2023-DGP/PMDF) estabelece, de forma clara, os parâmetros de avaliação psicológica, com onze características específicas, os percentis mínimos exigidos e a regra de eliminação em caso de inaptidão em três ou mais traços comportamentais, atendendo ao critério da objetividade.
6. O laudo psicológico, subscrito por três psicólogas habilitadas, registra que a candidata não atingiu os percentis mínimos em quatro características (ansiedade, agressividade, autodisciplina e organização), sendo, por isso, considerada inapta de acordo com os critérios editalícios.
7. A banca avaliadora utilizou o teste IFP-II, validado pelo Conselho Federal de Psicologia por meio do Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (Satepsi), sendo legítima a escolha da metodologia e a correlação técnica entre as facetas avaliadas e os traços psicológicos exigidos, o que insere a análise no campo da discricionariedade técnica.
8. A referência no laudo ao curso de formação de praças, embora aplicável a concurso de oficial da saúde, constitui erro material irrelevante, decorrente de padronização de documentos, que não compromete a individualização da candidata ou a validade do exame realizado.
9. A objetividade do exame não pressupõe a divulgação antecipada dos testes a serem aplicados, mas sim a garantia de controle sobre os critérios utilizados na avaliação, requisito que se mostra atendido no caso em exame (STF, Tema 338).
10. O superveniente parecer técnico particular (divergente) não invalida o laudo oficial emitido por banca composta nos termos da legislação, tampouco justifica a substituição do exame por nova avaliação individualizada.
11. A aprovação da candidata em avaliações psicológicas de concursos anteriores, ainda que da mesma banca, não vincula a Administração, pois cada certame possui perfil profissiográfico próprio, e o juízo de adequação é realizado em relação ao cargo e ao momento da aplicação.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação desprovida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; art. 37
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 758.533/MG, Tema 338; TJDFT, acórdão 2020701, rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, acórdão 1990586, rel. Jansen Fialho, 4a Turma Cível.